Tribunal: TJES
Processo: 0005173-37.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005173-37.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RICARDO CAR e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. PARCELA JÁ QUITADA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE. SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVEDORA QUE NÃO FOI NOTIFICADA DO ENDOSSO REALIZADO. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM. MANTIDO. MARCO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO DA CLÍNICA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou incontroverso nos autos que o contrato de prestação de serviços

foi firmado entre as partes, sendo emitidas dezoito (18) duplicatas,
cuja quitação se deu
por meio dos boletos bancários encaminhados à residência
da autora,
à exceção da parcela de nº 15,
quitada por meio
de depósito bancário
e que foi alvo de protesto, ensejando a presente demanda.

A apelante alega a ausência de responsabilidade por ter realizado o endosso das duplicatas para uma empresa de factoring, sendo esta a titular do crédito e única responsável pelos fatos daí advindos. Inexiste nos autos a prova da relação jurídica entre a Clínica e a factoring, nominada como endossatária pelo réu. A participação
da
empresa que efetivou o protesto também não foi explicitada pelo réu.

Restou demonstrado que as duplicatas emitidas em desfavor da autora foram endossadas em branco à factoring e,
por terem sido transferidos os direitos de cobrar e receber o crédito, o endosso ora em análise possui natureza jurídica translativa.
O endossante permanece sendo corresponsável pelos títulos transferidos, consoante o disposto no art. 903, do Código Civil, corroborado pela jurisprudência do c. STJ (EDcl no AgInt no REsp: 1765132 MS 2018/0234061-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021).

Há nítida relação de consumo entre as partes, caracterizadas como consumidor e fornecedor, a teor do que dispõe o Art. 2º e o Art. 3º, do CDC. Na qualidade de prestadora de serviço e recebido o lucro advindo da relação contratual, é responsável por eventuais danos causados ao consumidor, sendo a solidariedade imposta em razão do Art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Comprovado que a parcela estava devidamente quitada anteriormente ao protesto efetivado, está configurado o dano moral, mantido no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da condenação, bem como o dano causado e seus efeitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação"
( AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). O termo inicial da correção monetária, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide
"desde a data do arbitramento”.

Recurso da clínica desprovido e apelo da autora parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da clínica e dar parcial provimento ao apelo da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela
CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO CARNEIRO NEVES

e por

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
,
contra a r. sentença constante no ID n. 8034874, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por Fabiana Oliveira
D
os Santos e condenou a Clínica
d
e Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves, ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a partir do arbitramento, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 8034878), a

apelante
CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO CARNEIRO NEVES

aduz, em síntese, que:

(i)

é incontroverso nos autos que foram emitidas dezoito (18) duplicatas em desfavor da Apelada, vencendo-se a primeira em 7 de maio de 1997 e a última em 7 de outubro de 1998;

(ii)

a prova da quitação do título de crédito necessariamente deverá ser feita por meio declaração contida no próprio título e a entrega do original;

(iii)

o endosso das duplicatas foi realizado por meio de assinatura contida no verso;

(iv)

pelos comprovantes de pagamentos apresentados pela Apelada-Requerente, é possível confirmar sua ciência inequívoca de que os títulos teriam sido objeto de endosso, até porque recebia as cobranças pelos correios;

(v)

a parcela que originou toda a celeuma somente veio a ser paga em 8 de julho de 1998, através de depósito bancário realizado na conta corrente da empresa BSF FOMENTO em dinheiro, na “boca” do caixa, sem que tivesse qualquer meio de identificar que a Apelada-Requerente teria efetuado o pagamento;

(vi)

não foi a Apelante quem inseriu a Requerente no cadastro de restrição ao crédito, nem detinha meios para solicitar a baixa e sequer foi quem recebeu o pagamento, sendo que a negativação decorreu do próprio protesto do título.

Sob essas premissas, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 8034882).

Nas

razões recursais apresentadas por

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
(ID n. 8035390), a

apelante alega, em síntese, que:

(i)

ajuizou a presente demanda em 13/04/2000, objetivando reparação do dano moral que lhe foi causado em razão da restrição indevida feita junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA)
;
(ii)

o valor arbitrado a título de danos morais não condiz com a proporção do dano causado a autora, bem como não leva em consideração a dimensão econômica do requerido e da extensão de sua culpa neste caso, que é considerado gravíssimo ante a negligência e omissão do requerido;
(
iii)

nos termos da Súmula

54 do

STJ - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual;
(iv)
os honorários advocatícios devem guardar correlação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essas premissas requer a majoração do
quantum

arbitrado a título de danos morais, a alteração do

marco inicial para contagem dos juros de mora e correção monetária, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Contrarrazões apresentadas pela CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO CARNEIRO NEVES, pugnando pela revogação do benefício da gratuidade da justiça concedida e pelo desprovimento do recurso (ID n. 8035393).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Inicialmente destaca-se que, na origem,
foi ajuizada Ação Indenizatória por FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS em face de CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO CARNEIRO NEVES LTDA, ao fundamento de que efetuou contrato de prestação de serviços para realização de cirurgia de mama, na data de 18/03/1997, pelo valor de R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), tendo restado acordado o pagamento de valor de R$300,00 (trezentos reais) de entrada, acrescida de 18 (dezoito) parcelas no valor de R$81,87 (oitenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Alega que efetuou o pagamento de todas as parcelas, mas teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito em 22/07/98, em razão de parcela que fora paga com um dia de atraso, em 08/07/98, e já se encontrava quitada antes da negativação, responsabilizando a clínica pelos prejuízos advindos da negativação.

A controvérsia dos autos está adstrita, portanto, à responsabilidade da apelante Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves pela inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, diante do protesto realizado no dia 22/07/98 (fl. 24).

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que o contrato de prestação de serviços de fls. 14/15 foi firmado entre as partes, sendo emitidas dezoito (18) duplicatas, vencendo-se a primeira em 7 de maio de 1997 e a última em 7 de outubro de 1998.

A autora demonstrou o pagamento das parcelas avençadas nas duplicatas de fls. 16/26, por meio dos boletos bancários encaminhados à sua residência em nome da empresa de
factoring,
B S FACTORING E COMÉRCIO MERCANTIL,
à exceção da parcela de nº 15
, quitada por meio de depósito bancário, em nome da mesma empresa que enviava os boletos à sua residência.

A referida parcela de nº 15 foi alvo de protesto em cartório pela empresa Bom S.A. Cobrança Ltda (fl. 24), sendo negativado o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, fato que ensejou a presente demanda.

A apelante Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves alega a ausência de responsabilidade por ter realizado o endosso das duplicatas para a empresa B S FACTORING E COMÉRCIO MERCANTIL, sendo esta a titular do crédito e única responsável pelos fatos daí advindos.

Para melhor compreensão da demanda, adentramos ao conceito de endosso e, conforme preleciona CHAGAS, no manual Direito Empresarial Esquematizado sob a coordenação do Prof. Pedro Lenza:

[...]
O endosso, a um só tempo: a) transfere a propriedade do título e do crédito; e b) responsabiliza o endossante, que passa a ser codevedor do título.

O endossante, portanto, garante tanto a aceitação como o pagamento do título, salvo cláusula em contrário. [...] É importante lembrar que o art. 914, do Código Civil, inverteu a regra de responsabilidade solidária do endossante. Consta do referido dispositivo legal a determinação de que o endossante não se obriga pelo pagamento do título, salvo cláusula expressa em contrário. Contudo,
as leis especiais cambiárias devem prevalecer sobre as disposições do Código Civil, conforme determinado no seu art. 903. Todas as normas cambiárias especiais determinam a corresponsabilidade do endossante
, e isso assim deve ser.
[...]
O endosso pode ser:
a) em preto, quando indicar o endossatário (na frente ou no verso do título); ou b)
em branco, quando não indicar o endossatário (só pode ser anotado no verso), em que, então, passará a ter características de título ao portador
, em relação à circulação.
(CHAGAS, Edilson Enedino das Direito empresarial esquematizado / Edilson Enedino das Chagas. – Coleção esquematizado® / coordenador Pedro Lenza – 7. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 282/284).

O
endosso pode ser de dois tipos:
a) o translativo, pelo qual alguém transfere os direitos de crédito a um terceiro, e b) o mandato, que só autoriza alguém a receber um crédito em nome do credor.

Diante dos conceitos acima destacados, observa-se que,
no presente caso,
as duplicatas emitidas em desfavor da autora foram
endossadas em branco
à empresa B S FACTORING E COMÉRCIO MERCANTIL
,
uma vez que consta a assinatura do sócio majoritário

Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves

em cada uma das duplicatas e o nome da referida
factoring
nos boletos bancários encaminhados à autora (fls. 16/26).

E ainda,
por terem sido transferidos os direitos de cobrar e receber o crédito, o endosso ora em análise possui
natureza jurídica
translativa.

C
aracterizado
o endosso translativo dos títulos,
passo a analisar a responsabilidade d
o endossante
pelos prejuízos sofridos pela autora.

A relação jurídica que gerou a emissão das duplicatas foi a prestação de serviços entre autora e réu.
A autora deixou de pagar o boleto bancário vencido em 07/07/1998 referente a parcela nº 15,
efetivando o pagamento no dia seguinte à data de vencimento, ou seja, 08/07/1998, como demonstra o documento de fl. 24.

A autora afirmou, em audiência
,
que realizou o pagamento por meio de depósito bancário à empresa B S FACTORING E COMÉRCIO MERCANTIL por orientação da própria clínica, como se vê
:

[...] Às perguntas da MM. Juíza, respondeu
“que
toda a transação comercial descrita nos autos, bem como os depósitos feitos obedeceram a orientações da clínica, a qual, após negativação da autora, não apresentou qualquer encaminhamento para que a depoente resolvesse o problema.
”

Dada a palavra ao patrono dos requeridos, às suas perguntas respondeu

“que indagada se assinou 18 (dezoito) duplicatas ao tempo da contratação, a depoente respondeu que não tem certeza, em virtude do tempo decorrido, mas que acredita que sim; que
apresentada a peça de fl. 24, a depoente esclareceu que a clínica forneceu o número de uma conta para depósito, o que efetivamente foi feito pela depoente, que não sabe a quem pertence a titularidade da conta, mas justifica que fez o depósito conforme as orientações que recebeu na clínica
; que a guia de depósito de fl. 24 não foi preenchida pela própria depoente”
[.
..]. (destaquei).

Cumpre registrar que não cabe à autora o conhecimento acerca do negócio jurídico praticado pela Clínica De Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda. com terceira pessoa, tendo em vista que o seu contato se deu exclusivamente com a clínica prestadora de serviços.

Ademais, não restou comprovado que a autora foi notificada dessa transação comercial, o que, nos termos do art. 290, do Código Civil não é presumível.

Salienta-se que inexiste nos autos a prova da relação jurídica entre a Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda e a empresa B S Factoring e Comércio Mercantil, nominada como endossatária pel
a Clínica/ré
. A
demais, o fato do protesto de fl. 24 ter sido
efetiv
ado

por outra empresa,
Bom S.A. Cobrança Ltda, também não foi explicitad
o
pela ré/apelante.

A responsabilidade do endossante em casos similares ao ora em exame já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA Nº 568/STJ [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.063.474/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no que diz respeito à responsabilidade do endossatário, firmou o entendimento de que o este só responde pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes do mandato ou em virtude de ato culposo próprio.

4.
Esta Corte reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do mandante, mesmo na hipótese de culpa exclusiva do endossatário-mandatário. O primeiro somente se exime de responsabilidade se provar alguma das causas gerais de exclusão da responsabilidade objetiva
ou se demonstrar que o ato não foi praticado em razão do mandato, o que não se verifica no caso em tela.

5. Na hipótese, apesar da falha principal do banco, o protesto indevido decorreu do mandato outorgado e no interesse da empresa mandante, restando
caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa endossante, ficando ressalvado o seu direito de regresso contra o endossatário.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno de fls. 220/224 (e-STJ).(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1765132 MS 2018/0234061-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021)

Em análise ao acervo probatório, observa-se que o réu, endossante, não comprovou nenhuma das causas gerais de exclusão da sua responsabilidade, quais sejam:
1. Estado de necessidade; 2. Legitima defesa; 3. Exercício regular do direito; 4. Estrito cumprimento do dever legal; 5. Culpa exclusiva da vítima; 6. Fato de terceiro; 7. Caso fortuito e força maior.

Além disso, o réu/apelante sequer denunciou o endossatário à lide, a fim de tentar se eximir de eventual responsabilidade pelo protesto indevido, assumindo o ônus de responsabilização pela relação contratual havida entre as partes.

Como bem destacado pelo douto magistrado de primeiro grau, há nítida relação de consumo entre as partes, caracterizadas como consumidor e fornecedor, a teor do que dispõe o Art. 2º e o Art. 3º, do CDC.

Na qualidade de prestadora de serviço e recebido o lucro advindo da relação contratual, este é responsável por eventuais danos causados ao consumidor, sendo a solidariedade imposta em razão do Art. 7º, parágrafo único, do CDC, corroborada pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
Protesto indevido de duplicata. Parcela já quitada.
Sentença de procedência na origem. Irresignação da ré riviera empreendimentos imobiliario.

Endosso translativo à empresa de factoring (corré). Responsabilidade mútua do cedente do título e do endossatário. Manutenção no polo passivo da demanda
.
Recurso desprovido.
[...]
(TJSC; APL 0306053-27.2018.8.24.0008; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rocha Cardoso; Julg. 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO - ENDOSSO-MANDATO - BANCO ENDOSSATÁRIO - LEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - As instituições financeiras têm o dever de verificar se há negócio jurídico que lastreia a emissão de boletos bancários, sob pena de responder por eventuais danos decorrentes de protestos indevidos -
A responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo.

Logo, existente pagamento indevido, deve restituir o valor cobrado. (TJ-MG - AC: 10000191454180001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

Dito isso,
deve ser mantida a sentença com relação à responsabilidade da Clínica De Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda.
pelos danos decorrentes do protesto indevido realizado.

Comprovado que a parcela estava devidamente quitada anteriormente ao protesto efetivado (fl. 24) está configurado o dano moral, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE.
SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2308101 SP 2023/0062375-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Com relação ao

quantum
fixado a título de dano moral, questionado pela apelante/autora Fabiana Oliveira dos Santos, é cediço que o valor deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da condenação, bem como o dano causado e seus efeitos.

O
título protestado
possuía o valor nominal
de R$ 81,87 (oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) e, mesmo
quitado,
a autora/apelante teve
seu nome negativado, necessitando
recorrer ao Judiciário para sanar a pendência.

Atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observo que o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) está adequado ao caso em comento, diante dos transtornos causados e do longo lapso temporal da presente demanda, sem que tal importe gere o enriquecimento sem causa da autora.

Quanto ao marco inicial para a incidência dos consectários legais do dano moral, prevê a
Súmula n. 362, do STJ:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

O
s juros de mor
a
deve
m ser
fixado
s
a partir da data da citação
, uma vez que a presente indenização por danos morais é decorrente da relação contratual entre as partes.

O marco temporal dos consectários legais
já foram amplamente debatidos
pela jurisprudência do c. STJ,
como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação"
( AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto
a
o termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral"

( AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Portanto, mantenho o dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), alterando, contudo, o marco inicial dos juros de mora, que incidem a partir da citação e
d
a correção monetária, que incide a partir da data do arbitramento.

Tendo em vista que a taxa SELIC engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, a partir da data da sentença (arbitramento dos danos morais) este deverá ser o único índice utilizado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Fabiana Oliveira dos Santos, para alterar a sentença de primeiro grau, tão somente quanto ao marco inicial dos juros de mora, que incidem a partir da citação e da correção monetária, que incide a partir da data do arbitramento.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda. e, por consequência, majoro honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
de Fabiana Oliveira dos Santos
e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para alterar a sentença de primeiro grau, tão somente quanto ao marco inicial dos juros de mora, que incidem a partir da citação e da correção monetária, que incide a partir da data do arbitramento.

Outrossim,
CONHECER do recurso
de
Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro Neves Ltda.
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, por consequência, majorar honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.